Tribunal: TJDFT
Processo: 0719048-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. MENSALIDADES. ENSINO. INSTITUIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA DO ALUNO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA
1. Ainda que a cobrança indevida gere algum desconforto ou angústia, não é suficiente, por si só, para caracterizar situação em que se presume a ocorrência de ofensa a direitos da personalidade que possa ser convertida em danos recompostos por pecúnia.
2. A ocorrência do dano moral exige demonstração de lesão a um interesse que visa à satisfação ou fruição de um bem jurídico de natureza extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, como a vida, a honra, o decoro, a intimidade, a integridade física, a imagem ou atributos pessoais como o nome, a capacidade ou o estado da pessoa lesada, o que não se vislumbra na hipótese.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.